Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. SÚMULA 106 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na ação de busca e apreensão, a apreensão do bem é condição indispensável para o prosseguimento do procedimento, conforme o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69.
2. Não há que se apontar para contradição da sentença, ofensa aos princípios da cooperação, do princípio da instrumentalidade ou do aproveitamento máximo dos atos processuais, quando se verifica nos autos, que o Juízo a quo bem se desincumbiu de suas atribuições realizando de forma efetiva os atos processuais para viabilizar a regular tramitação da ação. Sendo certo que a parte apelante recebeu intimação sob pena de extinção do processo.
3. A inércia do autor, por não atender à determinação judicial de promover a indicação de novos endereços para busca e apreensão do objeto, ou, alternativamente, a conversão do feito à ação executiva, autorizam a resolução da ação sem exame do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, porquanto verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. No caso em questão, não há se cogitar em morosidade da justiça de modo a avocar a incidência do disposto na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, visto que a demora na localização do veículo se deve à parte autora, que não buscou providenciá-la de forma efetiva após um considerável período de tempo.
5. De tal modo, sentença não violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas, tendo em vista que a conduta da parte autora deu causa à extinção do processo, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
6. Apelação cível conhecida e não provida. Sentença mantida com base no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.